Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734850-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA AGRAVADO: AUGUSTINO PEDRO VEIT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA contra a decisão de ID 105202993 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado por AUGUSTINO PEDRO VEIT, na qual a d. Juíza, rejeitando a impugnação, manteve a penhora sobre o veículo descrito no documento de ID 98660419, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 30341215), a agravante afirma que o veículo foi alienado, a fim de quitar dívidas e para seu sustento e de sua família. Informa que atuava na condição de motorista de aplicativos, mas que, após a retirada de seu veículo e em razão dos desgastes do bem após oito anos de compra, optou pela alienação do veículo, de modo a promover o sustento de seus filhos. Complementa que, ante as dificuldades e do alto nível de desemprego no país, obteve auxílio de seus familiares, alienando o veículo no mês de maio do corrente ano. Aponta que a comunicação de venda ocorreu no dia 21 de junho de 2021 e, em 7 de outubro de 2021, a publicação do termo de penhora, entendendo que, por esse motivo, não há fraude à execução. Cita jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para anular os atos até então praticados nos autos, com a consequente desconstituição do termo de penhora lavrado. Preparo comprovado (ID 30341217). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Observa-se que, após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro manejados pela agravante, o agravado iniciou, em 6 de junho de 2021, o cumprimento de sentença do valor de R$17.225,00, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais (ID 93811712 – autos de origem). Em seguida, foi determinada a intimação da devedora, ora agravante, para efetuar o pagamento do débito, cuja ato processual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2021 (ID 95129635 – autos de origem). Ante o transcurso do prazo sem manifestação da agravante, foram promovidas consultas nos sistemas SISBAJUD, sem sucesso, e RENAJUD, por intermédio do qual, em 27 de junho de 2021, foi efetivada restrição do veículo Fiat Siena EL Flex, Placa JIX1181 (ID 98657634 e ID 98660419 – autos de origem). Posteriormente, em 29 de julho de 2021, a agravante compareceu em Juízo para comunicar que alienou o veículo a terceiro (ID 98909231 – autos de origem), a fim de utilização do valor da venda para sua subsistência e de sua família. Contudo, como ressaltado na decisão agravada, a agravante sequer demonstrou a alegada situação de hipossuficiência, de modo a justificar a venda do bem para promover seu sustento e de sua família. Além disso, é importante consignar que, ao menos a princípio, nota-se que a agravante possuía ciência de que era devedora da quantia executada e, mesmo assim, optou pela alienação do veículo, existindo, assim, indícios de fraude. Outrossim, não se observa a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação na produção dos efeitos da decisão agravada, pois o Juízo de origem limitou-se a determinar a intimação da adquirente do veículo para manifestação acerca da manutenção da penhora do bem. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual